Tribunal: TJMT
Processo: 1036669-60.2022.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036669-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JEDIEL DA SILVA VITAL - CPF: 021.100.461-80 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA DE TARIFAS DE AVALIAÇÃO, REGISTRO E SEGURO. LEGALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o apelante pleiteia a ilegalidade das tarifas de avaliação, registro e seguro prestamista, com consequente recálculo do contrato e repetição de indébito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade das tarifas cobradas, especialmente no que tange à possibilidade de venda casada e de eventual abusividade nas cláusulas contratuais de adesão.

III. Razões de decidir

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações bancárias, mas a jurisprudência do STJ reconhece a validade das cobranças de tarifas bancárias expressamente pactuadas, desde que não configurem abusividade ou venda casada.

4. No caso concreto, verificou-se a ausência de prática de venda casada, pois o apelante teve a opção de contratar o seguro e aceitou a cláusula contratual.

5. As tarifas de registro e avaliação foram formalmente previstas no contrato e apresentam proporcionalidade com o valor financiado, sem indicativos de onerosidade excessiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“É válida a cobrança de tarifas de avaliação e registro, bem como de seguro prestamista em contrato bancário, desde que respeitados os princípios da transparência e da liberdade contratual, inexistindo prática de venda casada ou abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 51, §1º; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, REsp 1.639.320/SP, Tema 972

.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JEDIEL DA SILVA VITAL
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, nos autos de Ação Revisional de Contrato nº 1036669-60.2022.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
JOSE WELSON DA SILVA.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, bem como condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (ID 242577192).

Em suas razões de ID 242577194, o autor/apelante requer a reforma da sentença, pleiteando o reconhecimento da ilegalidade da cobrança de taxas de registro de contrato, do seguro prestamista e da tarifa de avaliação do bem.

Sustenta ainda que, após a devida exclusão das tarifas tidas como supostamente ilícitas, seja feito o recálculo do contrato e a repetição de indébito, em dobro, dos valores pagos a maior.

Por sua vez, o banco apelado, em suas contrarrazões ID 242577197, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A insurgência recursal cinge-se na suposta ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem, tarifa de registro de contrato e seguro
.

De antemão, cumpre consignar que já se encontra consolidado o entendimento acerca da aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às relações de natureza bancária, conforme a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2.591 e a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Nesse contexto, os contratos firmados por instituições financeiras caracterizam-se, em regra, como contratos de adesão, uma vez que suas cláusulas são unilateralmente pré-estabelecidas, sem que o consumidor tenha a oportunidade de discuti-las ou modificá-las.

Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que configurada a relação de consumo e demonstrada a abusividade das cláusulas, ou seja, quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, §1º, do CDC. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do STJ (AgRg no AREsp 332.456/RS), que ressalta a necessidade de se analisar as peculiaridades de cada caso concreto.

Feitas essas considerações, passo à análise da insurgência do autor/apelante em relação ao seguro prestamista, que ele alega ser abusivo, por entender tratar-se de venda casada.

Ao analisar o contrato firmado entre as partes (ID 242577164), observa-se a previsão expressa da cobrança de seguro no valor de R$ 640,97 (seiscentos e quarenta reais e noventa e sete centavos), conforme demonstrado a seguir:

A legalidade da cobrança de seguro em contratos da espécie foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos, no julgamento dos REsp. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, ambos de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados em 17/12/2018, ocasião em que se firmou a tese vinculante do Tema 972, segundo a qual:

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.”

Outrossim, a aplicação dessa tese foi delimitada para os contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, envolvendo instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

No entanto, isso não significa que toda e qualquer disposição contratual prevendo a cobrança de seguro seja inválida. Tratando-se de precedente judicial, deve-se observar a razão da decisão.

Nesse contexto, a citada Corte Superior, responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil, assentou que o consumidor possui liberdade para contratar ou não o seguro, sendo válida, em princípio, a contratação se houver a sua concordância.

Contudo, caso não seja assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, imposta pela instituição financeira, a liberdade de contratar resta afetada, configurando venda casada e, por conseguinte, uma abusividade que deve ser coibida.

No caso em análise, constata-se que o contrato foi celebrado em 18/09/2021, ou seja, após 30/04/2008.

Ademais, analisando o contrato em discussão (ID nº
242577164
) resta evidenciado que não houve prática de venda casada do seguro, uma vez que foi oportunizado ao apelante optar pela contratação do seguro, sendo que este optou por contratá-lo (vide a captura de tela acima).

Diante dessas condições, a contratação do seguro é válida.

Por fim, o Apelante insurge-se contra a cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem e tarifa de registro do contrato, pleiteando sua restituição, alegando que tais cobranças são ilegais.

As questões jurídicas relativas à abusividade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem foram analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.578.553/SP, submetido ao rito do art. 1.036, §1º, do CPC/15 (Tema 958).

Nesse julgamento, firmou-se o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de abusividade na cobrança por serviços não prestados, bem como a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, aspectos que devem ser avaliados em cada caso concreto.

No caso em questão, constata-se que houve expressa pactuação prevendo a cobrança de tarifa de registro do contrato (R$316,00) e de tarifa de Avaliação do Bem (R$ 239,00) no contrato formalizado entre as partes, vejamos:

Por outro lado, como se constata acima, não se verifica onerosidade excessiva, uma vez que tais valores correspondem a apenas 0,63% e 0,48% do valor total da operação (R$ 56.990,00).

Assim, não há fundamento para a revisão das respectivas tarifas, por consequência, a sentença deve ser mantida quanto a este item.

Nesse sentido:

“RECURSODE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
TARIFAS DE AVALIAÇÃO DE BEM, REGISTRO DE
CONTRATO
E CADASTRO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ PELO SISTEMA REPETITIVO – TEMA 958 –
SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – LEGALIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo – TEMA 958,

não há ilegalidade na cobrança em
contrato
bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia
fiduciária,
tampouco de repasse de despesa com o registro
do contrato
,
(i) desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, (...). (N.U 1000763-74.2023.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024)”. Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar em repetição de indébito, face à inexistência de prática ilícita no contrato firmado entre as partes a ensejar tal direito.

Ante o exposto, conheço o recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Em observância ao disposto no §11, do artigo 85 do CPC,
majoro
a verba honorária para 12% (doze por cento), sobre o valor atualizado da causa, devendo observado o benefício da gratuidade concedido em favor do apelante.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024